Tribunal: TJSP
Processo: 1501397-33.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica ou familiar. Absolvição por insuficiência de provas. Condenação legítima. Provas suficientes. Dosimetria irretocável. Regime prisional aberto bem dosado. Recurso desprovido.